Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749702-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA NOWAKOWSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TÂNIA MARIA NOWAKOWSKI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por TANIA MARIA NOWAKOWSKI em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Citado, o réu apresentou contestação (ID 84221172). Noticia a suspensão ordenada pelo STJ no IRDR no 71. Argui, entre outras preliminares, a sua ilegitimidade passiva, a competência da justiça federal, a competência territorial de Florianópolis/SC, e impugna a gratuidade de justiça. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição quinquenal e, subsidiariamente, prescrição decenal. A tramitação ficou suspensa. Contudo, sobrevindo julgamento do IRDR pelo STJ, apenas o réu se manifestou e os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Em razão do caráter primordial, analiso as alegações de incompetência absoluta e relativa da Justiça do Distrito Federal. Da legitimidade passiva e da competência da Justiça Federal Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, as preliminares. Da incompetência relativa O art. 46 do CPC dispõe que: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. O réu pleiteia a modificação de competência, a fim de que o processo seja conduzido e julgado pelo juízo de seu domicílio que coincide com o domicílio da autora, pois possui agência bancária instalada naquela cidade (Florianópolis/SC) e porque não haverá prejuízo para a defesa e participação da autora. A preliminar deve ser acolhida. No caso, em que pese a discordância da parte autora com a modificação da competência, de fato, o réu pode ser demandado no domicílio da autora porque o réu também tem domicílio na localidade - agência ou sucursal (CPC, art. 53, III, b) - e porque não se vislumbra prejuízo à defesa da autora. Vale destacar que, ademais, tratando-se de autos eletrônicos, a modificação da competência territorial, em regra, não afeta a prática de atos processuais. Isso não obstante, a atração das ações propostas em face do Banco do Brasil, considerando o porte da atividade, tem sobrecarregado a Justiça do Distrito Federal em detrimento da prestação jurisdicional célere e adequada à população do DF, além de prejudicar o próprio dimensionamento da máquina judiciária local (CF. art. 93, XIII). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o ? reconhecimento de ofício da incompetência? pelo Juízo singular. 2. O ?reconhecimento de ofício da incompetência territorial? decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de ?abuso? e para a correlata noção de ?atitude abusiva? das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio ?sistema de administração da justiça?. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado ?fim econômico ou social? da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão ?coletiva?, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada ?distribuição aleatória?, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido". (07298075220238070000, 2a Turma Cível, Relator ALVARO CIARLINI, julgamento em 20/09/2023, DJe de 06/10/2023) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP.IRREGULARIDADE DE SAQUES DE MONTANTES FINANCEIROS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Itabaianinha/SE, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de escolha de foro para ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, envolvendo o Banco do Brasil. 2. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 3.O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07061282320238070000, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, julgamento em 27/07/2023, DJe de 10/08/2023) Registre-se que não se trata de declinação de ofício, ante a alegação do réu em contestação. Diante do reconhecimento da incompetência, fica prejudicada a análise, por este Juízo, das demais teses suscitadas pelo réu. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC. À Secretaria para as providências cabíveis.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em face da decisão de ID 174729190, que acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos apresentados. O que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida. Para tanto, contudo, deve valer-se da via recursal adequada. Rejeito os declaratórios.” A Agravante sustenta que “este Colendo Tribunal, compreendendo que a gestão da conta PASEP decorre de obrigação legal, entendeu como indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada”. Salienta que “não há prejuízo para ninguém, muito menos para o Réu, vez que a sede do Banco é em Brasília/DF”. Ressalta que “o STJ já assentou que o consumidor pode demandar no foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do foro de eleição ou no local de cumprimento da obrigação, ou, ainda, outro foro qualquer”. Conclui que “não escolheu de maneira aleatória ou sem observar as regras de competência, já que, como demonstrado, o foro demandado é, também, domicílio do réu”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja declarada a competência desta comarca para se processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 46, §1o do CPC/2015 e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável, contando que o réu tenha domicílio, o que é incontestavelmente o caso”. Preparo recolhido (IDs 53565857 e 53565858). É o relatório. Decido. A demanda em princípio foi ajuizada em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Note-se que não se trata de competência definida em função do domicílio da pessoa jurídica, mas do local onde se situa a sua sede. Conforme elucidam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade: “A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm.Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99). (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book).” Não tem relevância jurídica, nesse contexto, eventual pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, na esteira do que admite o artigo 75, § 1o, do Código Civil, mesmo porque, a gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970, de modo que, reitere-se, não houve contratação de serviços, mas gestão financeira de conta PASEP determinada por lei. Nessa diretriz, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência (Rio de Janeiro/RJ). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (0713294-09.2023.8.07.0000, 7a T., Des. Rel.: Robson Barbosa de Azevedo, DJe: 4/10/2023)” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material a Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator